Tribunal: STF
Processo: Rcl 37877
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, proposta pelo Serviço Municipal de Transportes Coletivos de Araras, contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo 0011546-47.2015.5.15.0046.
    Na petição inicial, a reclamante sustenta, em síntese, que a decisão reclamada ofende a autoridade desta Corte, consubstanciada na ADI 5.794/DF.
    Alega que “este Excelso STF, ao declarar a CONSTITUCIONALIDADE da Lei ' 13.467 de 2017 que suprimiu a compulsoriedade da contribuição sindical, o fez de forma ampla, geral e irrestrita, especificamente salientando que a CONTRIBUIÇÃO SINDICAL cujo recolhimento passou a ser facultativo à dependência do ordenamento jurídico vigente, demandando a prévia, expressa e individual autorização dos trabalhadores para tanto (artigos 545, 578, 579, 582, 583 e 602 da CLT)”. (eDOC 1, p. 4)
    Requer assim a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e, no mérito, a procedência da presente reclamação para cassar o ato reclamado “IMPONDO A TODOS OS ÓRGÃOS DA D. JUSTIÇA DO TRABALHO, MORMENTE Secretaria da Oitava Turma do Tribunal Superior do Trabalho, o Exmo. Juiz da Vara do Trabalho da Comarca de Araras (SP) e o Egrégio Tribunal do Trabalho da 15ª região (SP), que acatem a supremacia hierárquica que emana deste E. STF, abstendo-se de proferir decisões contrárias à reconhecida constitucionalidade da legislação trabalhista em vigor, que estabeleceu a contribuição sindical como sendo facultativa”. (eDOC 1, p. 7) 
    Deferi parcialmente o pedido liminar para suspender a obrigação de pagamento das contribuições sindicais após a entrada em vigor da Lei 13.467/2017. (eDOC 17) 
    A autoridade reclamada prestou informações (eDOC 25). 
    Citado, o beneficiário não apresentou contestação (eDOC 26). 
    A Procuradoria-Geral da República manifesta-se em parecer assim ementado:
    “RECLAMAÇÃO. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU DE OUTRAS AÇÕES CABÍVEIS. RECLAMAÇÃO PARA ANÁLISE DE REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DE COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. NÃO CABIMENTO. DISCREPÂNCIA ENTRE O TEMA DA DECISÃO RECLAMADA E AQUELE TRATADO NA DECISÃO PARADIGMA. NÃO CONHECIMENTO. 1. Incabível o ajuizamento de reclamação como sucedâneo de recurso ou de outras ações cabíveis. 2. A reclamação constitucional não se presta à análise pelo STF de requisitos de admissibilidade de recursos de competência de outros tribunais. Parecer pelo não conhecimento da Reclamação”. (eDOC 27)
    É o relatório.
    Decido. 
    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º).
    No caso, indica-se como paradigma de confronto a ADI 5.794/DF (redator para acórdão Min. Luiz Fux, DJe 23.4.2019), cuja ementa transcrevo:
    “DIREITO CONSTITUCIONAL E TRABALHISTA. REFORMA TRABALHISTA. FACULTATIVIDADE DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. CONSTITUCIONALIDADE. INEXIGÊNCIA DE LEI COMPLEMENTAR. DESNECESSIDADE DE LEI ESPECÍFICA. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À ISONOMIA TRIBUTÁRIA (ART. 150, II, DA CRFB). COMPULSORIEDADE DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL NÃO PREVISTA NA CONSTITUIÇÃO (ARTIGOS 8º, IV, E 149 DA CRFB). NÃO VIOLAÇÃO À AUTONOMIA DAS ORGANIZAÇÕES SINDICAIS (ART. 8º, I, DA CRFB). INOCORRÊNCIA DE RETROCESSO SOCIAL OU ATENTADO AOS DIREITOS DOS TRABALHADORES (ARTIGOS 1 º, III E IV, 5º, XXXV, LV E LXXIV, 6º E 7º DA CRFB). CORREÇÃO DA PROLIFERAÇÃO EXCESSIVA DE SINDICATOS NO BRASIL. REFORMA QUE VISA AO FORTALECIMENTO DA ATUAÇÃO SINDICAL. PROTEÇÃO ÀS LIBERDADES DE ASSOCIAÇÃO, SINDICALIZAÇÃO E DE EXPRESSÃO (ARTIGOS 5º, INCISOS IV E XVII, E 8º, CAPUT, DA CRFB). GARANTIA DA LIBERDADE DE EXPRESSÃO (ART. 5 º, IV, DA CRFB). AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADAS IMPROCEDENTES. AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADA PROCEDENTE. 
    (...)
    15. Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas improcedentes e Ação Declaratória de Constitucionalidade julgada procedente para assentar a compatibilidade da Lei n.º 13.467/2017 com a Carta Magna”.
    Com efeito, no julgamento da referida ADI, esta Corte Suprema declarou a constitucionalidade das alterações normativas inseridas pela Lei da Reforma Trabalhista (Lei 13.467/2017) aos arts. 545, 578, 579, 582, 583, 587 e 602 da CLT, quanto à faculdade da contribuição sindical. Diante disso, concluiu a maioria do Plenário pela extinção da compulsoriedade do aludido imposto sindical.
    No ponto, destaco que a referida lei restou promulgada na data de 13.7.2017 e entrou em vigor após decorridos cento e vinte dias de sua publicação oficial.
    Entretanto, na hipótese dos autos, a reclamante se insurge contra decisão do TST que manteve sentença condenatória ao pagamento das contribuições sindicais referentes ao ano de 2011 e seguintes. Transcrevo trecho desse julgado:
     “O reclamado não comprovou o suposto fato impeditivo da obrigação, bem como extintivo (o pagamento), não se desincumbindo, portanto, do ônus que lhe cabia, tendo em vista que a obrigatoriedade da contribuição sindical deriva de previsão do artigo 578 da CLT, o qual foi recepcionado pela Constituição Federal, em seu artigo 8º, IV, a qual será descontada em folha, independentemente de filiação ao sindicato. 
    Ante o disposto nos artigos 8º, IV, da Constituição Federal e 579 da CLT e, não tendo o demandado repassados os valores das contribuições sindicais, defiro ao Sindicato autor os montantes equivalentes às contribuições sindicais de todos os servidores celetistas de 2011 em diante. 
    Outrossim, com base nos artigos 290 do CPC de 1973 e 323 do Novo CPC, condeno o reclamado a repassar as contribuições vincendas dos servidores celetistas, sob pena de incidência do artigo 600 da CLT, ressalvando, contudo, que os juros são de 0,5%. 
    (…)
    Por todo o exposto, na reclamação trabalhista ajuizada por Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Araras em face do Serviço Municipal de Transportes Coletivos de Araras, decido EXTINGUIR O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO quanto ao pedido de cobrança de contribuições sindicais relativas aos servidores estatutários. No mérito, declaro a prescrição quanto às contribuições sindicais dos anos anteriores a 2011 nos termos da fundamentação, e, no mais, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO, em conformidade com a fundamentação, para condenar o reclamado a pagar ao reclamante as contribuições sindicais, dos anos de 2011 e seguintes, todos acrescidos de multa do artigo 600 da CLT. 
    Ademais, condeno o reclamado ao pagamento das contribuições sindicais vincendas, nos termos da fundamentação”. (eDOC 10, p. 69-70 - Grifei)
    Desse modo, tendo em vista que a sentença condenou a parte reclamante ao pagamento das contribuições sindicais vincendas, fato que alcança período posterior às alterações implementadas pela Lei da Reforma Trabalhista – declarada constitucional por esta Corte, entendo que o Juízo reclamado contraria a autoridade do Supremo consubstanciada na ADI 5.794/DF.
    Ora, o descumprimento da decisão proferida pelo STF em ação de controle concentrado com efeitos vinculantes pelo Juízo de origem vulnerabiliza o próprio mecanismo jurídico de correção da conformidade vertical de ato infraconstitucional com a Constituição.
    Ademais, o art. 493 do CPC assim dispõe::
    “Art. 493. Se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão.
     Parágrafo único. Se constatar de ofício o fato novo, o juiz ouvirá as partes sobre ele antes de decidir”.
    Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a reclamação para cassar o acórdão reclamado e determinar que outro seja proferido observando o entendimento assentado na ADI 5.794.
    Publique-se. 
    Brasília, 16 de março de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente